Tribunal: TJMT
Processo: 1001322-31.2024.8.11.0029
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001322-31.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), KATIELE SANTOS SILVA - CPF: 027.108.161-99 (APELADO), NUBIA PIMENTA BAHIA - CPF: 034.611.701-19 (ADVOGADO), CINTYA GRISOSTE MENDANHA VIEIRA - CPF: 756.221.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. MORA. COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos revisionais para adequar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, determinar a restituição dos valores pagos a maior, descaracterizar a mora contratual e condenar a apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a superação da taxa média de mercado pelo percentual contratado caracteriza abusividade apta a justificar revisão judicial em relação de consumo; (ii) saber se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios é suficiente para descaracterizar a mora, independentemente de depósito dos valores incontroversos; (iii) saber se é cabível a compensação entre eventuais créditos da consumidora e o saldo devedor remanescente; e (iv) saber se a revisão contratual viola os princípios da autonomia privada, da força obrigatória dos contratos e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ) e veda cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, sendo legítima a revisão judicial de encargos abusivos sem que isso configure violação à autonomia privada.

4. A taxa de juros contratada de 4,51% ao mês supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado de 2,12% ao mês, apurada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, configurando abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC e da orientação firmada no REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

5. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual é suficiente para descaracterizar a mora, sendo desnecessário o depósito dos valores incontroversos, pois a obrigação torna-se indeterminada em seu valor real ante a ilegalidade dos encargos exigidos.

6. O pedido de compensação é inviável por ausência de liquidez e certeza do suposto crédito da instituição financeira, cujos valores dependem de apuração em liquidação de sentença, sendo vedado que a credora se beneficie da própria conduta abusiva para sustentar crédito compensável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratada, nos termos do Tema 27/STJ. 2. O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, independentemente do depósito dos valores incontroversos. 3. É inviável a compensação entre créditos da consumidora e saldo devedor quando o valor deste carece de liquidez e certeza em razão da revisão judicial em curso."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV; CC, arts. 368 e ss.; CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27 e Tema 28); Súmula 297/STJ; Súmula 382/STJ; TJ-MT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; TJ-MT, AC 1004472-30.2023.8.11.0037, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Canarana, na
ação revisional com pedido de tutela provisória de urgência
ajuizada por
KATIELE SANTOS SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) DETERMINAR a revisão da taxa de juros aplicada no contrato de financiamento celebrado entre as partes, adequando-a à média de mercado conforme os dados do Banco Central do Brasil para contratos da mesma espécie, calculada na data da celebração do contrato;

b) CONDENAR a requerida a restituir à autora os valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros que excederam a taxa média de mercado, de forma simples, atualizados monetariamente pelo índice IPCA desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (menos o IPCA), a partir da citação;

c) DECLARAR a descaracterização da mora contratual, em razão da cobrança dos juros remuneratórios abusivos cobrados em excesso;

d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado a validade e a força obrigatória do contrato de financiamento celebrado entre as partes, formalizado por meio de Cédula de Crédito Bancário regularmente constituída, com assinatura eletrônica e informações claras acerca das condições da operação. Sustenta que a contratante tinha pleno conhecimento dos encargos pactuados, inexistindo cláusulas ocultas ou qualquer vício de consentimento que justificasse a intervenção judicial para revisão das disposições contratuais.

Defende, ainda, a legalidade dos juros remuneratórios contratados, argumentando que a mera superação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não caracteriza abusividade, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente do REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382/STJ. Afirma que a autora não produziu prova técnica idônea apta a demonstrar excesso significativo dos encargos, limitando-se à apresentação de cálculos unilaterais. Acrescenta que eventual reconhecimento de abusividade não seria suficiente para descaracterizar a mora, diante da ausência de depósito dos valores incontroversos ou de caução idônea.

Por fim, sustenta que a revisão promovida pela sentença afronta os princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da função social dos contratos, bem como que as demais cláusulas contratuais são válidas e regularmente pactuadas. Requer, ainda, o reconhecimento do direito à compensação entre eventuais créditos da autora e o saldo devedor remanescente do contrato, nos termos dos arts. 368 e seguintes do Código Civil. Ao final, pleiteia o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgar improcedentes os pedidos revisionais, restabelecer as condições originalmente pactuadas e inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 371433880, a apelada sustenta que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto reconheceu corretamente a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento, os quais alcançaram a taxa de 4,51% ao mês, significativamente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza, de 2,17% ao mês. Argumenta que a revisão contratual observou os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.061.530/RS, não configurando intervenção arbitrária na autonomia privada, mas legítimo controle judicial de cláusula abusiva em relação de consumo.

A apelada defende, ainda, a correção da sentença quanto à descaracterização da mora, afirmando que a cobrança de juros remuneratórios excessivos durante o período da normalidade contratual é suficiente para afastá-la, sendo irrelevante a ausência de depósito dos valores incontroversos diante da efetiva demonstração da abusividade dos encargos. Sustenta também a legalidade da condenação à restituição simples dos valores pagos indevidamente, a improcedência das alegações relativas à autonomia privada e à força obrigatória dos contratos, bem como a possibilidade de revisão judicial de cláusulas que imponham desvantagem excessiva ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, argumenta ser inviável o pedido de compensação formulado pela instituição financeira, por inexistir crédito líquido, certo e exigível apto a autorizar a medida, além de se tratar de questão estranha ao objeto decidido na sentença. Aduz, igualmente, que não estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a decisão recorrida não ocasiona prejuízo irreversível à apelante e apenas corrige a cobrança de encargos considerados abusivos. Ao final, requer o desprovimento da apelação, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Canarana que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) DETERMINAR a revisão da taxa de juros aplicada no contrato de financiamento celebrado entre as partes, adequando-a à média de mercado conforme os dados do Banco Central do Brasil para contratos da mesma espécie, calculada na data da celebração do contrato;

b) CONDENAR a requerida a restituir à autora os valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros que excederam a taxa média de mercado, de forma simples, atualizados monetariamente pelo índice IPCA desde a data do desembolso e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC (menos o IPCA), a partir da citação;

c) DECLARAR a descaracterização da mora contratual, em razão da cobrança dos juros remuneratórios abusivos cobrados em excesso;

d) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC”.

A apelante sustenta que a sentença teria desconsiderado a natureza e força vinculante do contrato firmado entre as partes, argumentando tratar-se de Cédula de Crédito Bancário revestida de todas as formalidades legais, com assinatura eletrônica e detalhamento completo das obrigações assumidas.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. É certo que o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) constitui pilar fundamental do direito contratual, mas não possui caráter absoluto, especialmente nas relações de consumo regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 51, inciso IV, do CDC expressamente veda as cláusulas que "
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
". A revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas não representa violação à autonomia privada, mas sim legítimo controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário para coibir práticas que violem o equilíbrio contratual e os direitos básicos do consumidor.

Nesse sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça pacificou que "
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
", sendo plenamente cabível a revisão de cláusulas que imponham onerosidade excessiva ao consumidor, ainda que formalmente válidas.

A questão central do recurso gravita em torno da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento. A apelante sustenta que a mera superação da taxa média de mercado não configuraria abusividade, invocando a Súmula 382/STJ e o REsp 1.061.530/RS.

De início, imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de
4,51% ao mês e 69,78% ao ano
.

Em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em dezembro de 2022 era de
2,12% ao mês
.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 3,18% ao mês. Como a taxa contratada superior, verifica-se, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Tal discrepância caracteriza abusividade nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Embora seja verdade que diferentes modalidades de crédito e perfis de risco justifiquem variações nas taxas praticadas, a discrepância verificada no presente caso extrapola os limites da razoabilidade, mesmo considerando as especificidades do mercado de veículos usados.

A jurisprudência deste Tribunal tem considerado abusivas as taxas de juros que superam em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO
– RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11 .0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

A apelante contesta, ainda, o reconhecimento da descaracterização da mora, sustentando que seria necessário o depósito dos valores incontroversos ou a prestação de caução idônea para tal reconhecimento.

Entretanto, tal argumentação não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do Tema 28 dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), a Corte Superior firmou o entendimento de que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

O fundamento dessa orientação reside no fato de que a mora pressupõe o inadimplemento de obrigação líquida, certa e exigível. Quando os encargos exigidos pela credora se mostram ilegais e excessivos, a obrigação torna-se indeterminada em seu valor real, o que afasta a caracterização da mora.

No caso concreto, tendo sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados durante o período da normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora da devedora, independentemente de depósito dos valores incontroversos, pois a própria controvérsia sobre o
quantum
devido decorre da ilegalidade dos encargos cobrados.

A apelante formula pedido de compensação entre eventuais créditos da autora e o saldo devedor remanescente do contrato. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

A compensação, prevista nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, exige a existência de obrigações recíprocas, líquidas, certas e vencidas. No presente caso, o suposto crédito da instituição financeira carece de liquidez e certeza, uma vez que o próprio contrato está sob revisão judicial e os valores devidos pela consumidora dependem da apuração em liquidação de sentença, considerando os novos parâmetros estabelecidos na decisão.

Ademais, a compensação pretendida pela apelante encontra óbice na descaracterização da mora reconhecida na sentença, que afasta a exigibilidade imediata do débito nos moldes originalmente pactuados. Não se pode admitir que a instituição financeira se beneficie da própria conduta abusiva para sustentar a existência de crédito apto à compensação.

Desta forma, a sentença recorrida foi proferida em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no tocante à possibilidade de revisão de cláusulas contratuais abusivas em relações de consumo e ao controle judicial dos juros remuneratórios quando manifestamente superiores à média praticada pelo mercado.

A revisão promovida pelo magistrado não decorreu de intervenção arbitrária na autonomia privada, mas sim da constatação objetiva de manifesta desvantagem excessiva imposta à consumidora, circunstância vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A descaracterização da mora encontra fundamento sólido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo consequência lógica do reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual.

Por fim, a impossibilidade de compensação decorre da ausência de liquidez e certeza do suposto crédito da instituição financeira, bem como da descaracterização da mora que afasta a exigibilidade imediata do débito nos moldes originalmente pactuados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026